Tribunal: TJSP
Processo: 2002635-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores Estaduais – Tribunal de Justiça - Adicional de Qualificação – Pretensão de reformar a decisão que deu por cumprida a obrigação de fazer - Termo inicial de pagamento – Data de protocolo dos títulos, diplomas ou certificados – Decisão reformada para determinar o integral cumprimento da obrigação de fazer - Recurso provido.